Tribunal: STF
Processo: Pet 8769
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – AÇÃO POPULAR – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    Iranylda de Souza Araujo, mediante o protocolo/STF nº 8.769/2020, ajuizou ação popular contra o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
    Segundo afirma, no dia 24 de março último, o Presidente fez pronunciamento, em rede nacional, aludindo, em tom de ironia, à doença denominada covid-19, incentivado a população a descumprir medida de isolamento recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Diz não estar ele preocupado com a população brasileira. Sublinha a legitimidade de qualquer cidadão para propositura de ação popular, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal. 
    Menciona haver o Presidente desrespeitado a Portaria Interministerial nº 5, dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde. 
    Requer a suspensão do exercício do cargo de Presidente da República. 
    A Procuradoria-Geral da República, por meio da petição/STF nº 26.473/2020, subscrita pelo Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, ressalta não competir ao Supremo o julgamento de ação popular. Preconiza seja negado seguimento ao pedido.
    2. Não cabe ao Supremo o julgamento de ação popular.
    3. Assento a incompetência e determino a remessa do processo à Seção Judiciária do Distrito Federal.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator